Tribunal: TJDFT
Processo: 0701351-14.2018.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVOS NOS RECURSOS ESPECIAIS PROCESSO: 0701351-14.2018.8.07.0018 AGRAVANTES: MARCELO DAMASCENO DE SENA E JOSÉ MESSIAS DE SOUZA AGRAVADOS: DISTRITO FEDERAL E OUTROS DESPACHO MARCELO DAMASCENO DE SENA e JOSÉ MESSIAS DE SOUZA se insurgem contra decisões desta Presidência que inadmitiram os recursos constitucionais por eles manejados. Sustentam ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional. Ressaltam, ainda, que a tese recursal não exige o revolvimento de fatos e provas a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ (ID 38089395 e ID 38484223). Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, nada a prover quanto ao pedido de sobrestamento do feito, formulado por JOSÉ MESSIAS DE SOUZA, tendo em vista já ter sido analisado por ocasião do juízo de admissibilidade (ID 37537225). Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020